Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721709-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: GLL CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS E RODAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para atender ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC, tendo em vista a insuficiência do preparo do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator